Tribunal: TJBA
Processo: 8031507-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031507-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAMILA FALCAO BRAGA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o custeio pela operadora de plano de saúde de tratamento de obesidade mórbida mediante internação em estabelecimento especializado.

2. A agravante sustenta que: (i) não estão configurados os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada; (ii) o tratamento solicitado possui caráter eletivo, não se enquadrando no conceito de urgência ou emergência médica; (iii) não houve comprovação da necessidade específica de internamento em clínica de emagrecimento; (iv) a operadora dispõe de tratamento ambulatorial adequado em sua rede credenciada; (v) os relatórios médicos não demonstram quadro clínico de emergência que justifique a antecipação da tutela; (vi) há ausência de prova de que outros tratamentos foram ofertados e se mostraram ineficazes; (vii) a concessão da medida causa desequilíbrio contratual e prejuízo financeiro desproporcional à operadora.

3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos relatórios médicos acostados aos autos, emitidos por médicos especialistas, que atestam a condição de obesidade mórbida grau II da agravada, associada a diversas comorbidades graves, e indicam, de forma contundente, a necessidade de internação em unidade hospitalar especializada no tratamento da obesidade como opção terapêutica imprescindível para o restabelecimento da saúde.

4. O periculum in mora resta configurado pelo risco à saúde e à vida da agravada, tendo em vista que a paciente apresenta alto risco cardiovascular, com risco elevado para evento tromboembólico, e suas condições podem evoluir para situações mais graves caso não receba o tratamento adequado no tempo necessário.

5. A argumentação da agravante de que o tratamento tem caráter eletivo não prospera, pois os relatórios médicos evidenciam que a condição da paciente apresenta riscos graves à sua saúde e vida, caracterizando situação de urgência médica que justifica a intervenção imediata. O fato de a obesidade ser uma doença crônica não afasta a necessidade de tratamento urgente quando há comorbidades graves associadas e risco de agravamento do quadro clínico.

6. A alegação de que existem tratamentos ambulatoriais disponíveis na rede credenciada também não se sustenta, uma vez que os relatórios médicos atestam que tais modalidades já foram tentadas sem sucesso, e que o caso específico da agravada demanda tratamento intensivo por internação, com acompanhamento multidisciplinar contínuo.

7. Por fim, registre-se que a agravante não fez prova quanto à existência de estrutura que atenda às determinações médicas prescritas para o tratamento específico do caso da agravada, as quais requerem tratamento médico apto que atenda às suas necessidades especiais e urgentes com internação e tratamento intensivo.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8031507-51.2025.8.05.0000em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
CAMILA FALCAO BRAGA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.